Tribunal: TJBA
Processo: 8019505-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8019505-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: FAINOR FACULDADE INDEPENDENTE DO NORDESTE LTDA

Advogado(s)
:
EDUARDO JORGE ALBUQUERQUE DE MENEZES FILHO, DIEGO LOMANTO ANDRADE

AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
FABIO SANTOS MACEDO, TAIRONE FERRAZ PORTO, GUTEMBERG MACEDO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento contra decisão que indefere produção de prova pericial grafotécnica. Discussão sobre autenticidade de assinatura em título de crédito. Necessidade de dilação probatória diante de controvérsia técnica relevante. Cerceamento de defesa configurado. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de produção de prova pericial grafotécnica nos autos de ação comum, sob o fundamento de que a controvérsia se restringiria à data de emissão de cheque, sem questionamento sobre a autenticidade da assinatura. A parte agravante alegou cerceamento de defesa e pleiteou a realização da perícia para verificar a legitimidade da assinatura e a regularidade formal do título.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em definir se é imprescindível a produção de prova pericial grafotécnica para verificar a autenticidade da assinatura constante em cheque objeto da demanda, à luz da alegação de ilegitimidade da assinatura por pessoa destituída de poderes à época da emissão.

III. Razões de decidir

3. A produção de prova pericial grafotécnica revela-se necessária quando a controvérsia envolve fato de natureza técnica que extrapola o conhecimento ordinário do julgador, especialmente no que tange à verificação da autenticidade de assinatura em título de crédito.

4. A parte autora, na petição inicial, alegou expressamente que o cheque impugnado foi assinado por pessoa que já não detinha poderes de representação à época da emissão, o que exige apuração técnica da veracidade da assinatura.

5. A negativa de produção de prova essencial à elucidação da controvérsia configura cerceamento de defesa, sobretudo quando não há nos autos outros elementos técnicos que permitam a verificação da alegação.

6. A perícia grafotécnica, nesse contexto, apresenta-se como meio adequado e imprescindível para esclarecer ponto central do litígio — a regularidade formal do título —, sendo indevida sua dispensa pelo juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese

8. Decisão reformada. Agravo de instrumento provido

para confirmar a decisão de ID.

82893378,
a fim de assegurar à parte agravante o direito à produção da prova pericial grafotécnica, reputada imprescindível à adequada elucidação da controvérsia posta.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento n°
8019505-49.2025.8.05.0000
, em que é agravante
FAINOR FACULDADE INDEPENDENTE DO NORDESTE LTDA
e agravado
MARIA DAS GRACAS SANTOS SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em conhecer e

DAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do Relator.